Tribunal: TJMT
Processo: 0003546-89.2019.8.11.0010
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003546-89.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIOGO APARECIDO RODRIGUES GUADAGNIN - CPF: 018.576.861-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MARIA ANTONIA ARANTES - CPF: 162.160.241-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003546-89.2019.8.11.0010

APELANTE: DIOGO APARECIDO RODRIGUES GUADAGNIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – MOTORISTA NÃO HABILITADO [ARTS. 303 E 306 AMBOS DO CTB] – ATROPELAMENTO DE PEDESTRE –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE – INVIBIALIDADE – PRONTUÁRIO MÉDICO QUE ATESTA OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 NA VALORAÇÃO NEGATIVA DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL EM AMBOS OS CRIMES – POSSIBILIDADE – ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E DA PROIBIÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA E DO PERÍODO DE PROIBIÇÃO EM PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se injustificável a absolvição do agente quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade pela prática do crime de lesão corporal na direção de veículo automotor [art. 306, do CTB].

O laudo de exame de corpo de delito é prescindível para a comprovação da materialidade do crime de lesão corporal na condução de veículo automotor, quando há outros meios capazes de suprir a sua ausência, como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, comprovante de internação hospital e prontuários médicos de atendimento hospitalar.

Na primeira fase da dosimetria da pena, mostra-se razoável e proporcional a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, ressalvados os casos em que houver fundamentação idônea, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Constatada a desproporcionalidade da multa e da sanção acessória estabelecida na sentença, deve-se reduzi-las a fim de guardar consonância com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003546-89.2019.8.11.0010

APELANTE: DIOGO APARECIDO RODRIGUES GUADAGNIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Diogo Aparecido Rodrigues Guadagnin
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT,
que julgou a denúncia parcialmente procedente e o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal culposa, embriaguez no volante e dirigir veículo automotor sem habilitação [arts. 303, § 1o, e 306,
caput
, ambos da Lei n. 9.503/97, na forma do art. 69, do Código Penal], à pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, em regime semiaberto, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, além da proibição de se obter permissão ou habilitação pelo prazo de 8 (oito) meses.

Em suas razões, assevera que deve ser absolvido quanto à prática do crime do artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro,

por ausência de prova da materialidade delitiva, haja vista que
“os exames físicos realizados no pronto-atendimento negaram qualquer anormalidade”.

Subsidiariamente, busca:
1)

a revisão da reprimenda na primeira fase dosimétrica, porque uma circunstância judicial foi negativada de forma desproporcional;
2)
a redução da sanção pecuniária e da
proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003546-89.2019.8.11.0010

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
Diogo Aparecido Rodrigues Guadagnin
a prática d
os delitos tipificados nos artigos 303, § 1o, 306, c/c o art. 298, III, todos do Código de Trânsito Brasileiro [lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante, majorado pela ausência de permissão para dirigir ou possuir carteira de habilitação].

A denúncia foi assim colocada:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 29 de junho de 2019, por volta das 15h10, na Rua 01, bairro Zé Araçá, nesta cidade e comarca, Diogo Aparecido Rodrigues Guadagnin, que não possuía habilitação, conduzia o veículo Corsa, placa HRH-3244, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e praticou, culposamente, em Maria Antônia Arantes, de 61 anos, as lesões corporais descritas no laudo pericial a ser juntado oportunamente.

Diogo, na direção de veículo automotor, não viu a idosa que atravessava a rua e a atropelou.

Percebendo sinais de embriaguez no denunciado, transeuntes acionaram a Polícia Militar que se descolocou até o local e realizou exame de alcoolemia no indiciado, constatando a concentração de álcool de 1,63mg/l de ar alveolar (fl. 05).

Questionado pelos agentes, informou que havia ingerido duas cervejas.

Diante disso, Diogo foi preso em flagrante delito.

Em interrogatório, ele permaneceu em silêncio.”

No tocante à autoria do delito, os policiais militares,
Davi de Oliveira Lima
e
Paulo Rogerio da Silva Cavalcante Dias
, que atenderam à ocorrência, afirmaram o seguinte:

“(...) que ratificam a narrativa de boletim de ocorrência n. 2019.193264; que esta GUPM foi informada via 190 de que na Rua 01 do bairro Zé Araçá havia acontecido um atropelamento e ao chegarmos no local deparamos com a vítima Maria Antônia Arantes sentada em uma cadeira de fio cercada por populares reclamando de dores pelo corpo e nos relatou que estava atravessando a rua quando foi atropelada pelo suspeito que conduzia o veículo corsa de cor vermelha placa HRH-3244 de Jaciara e o suspeito sentado na calçada próximo ao veículo, a vítima apresentava algumas escoriações, reclamava de dores pelo corpo e foi mobilizada e encaminhada ao hospital municipal pela equipe do SAMU onde permaneceu para que fosse realizado exames de raio x e fosse melhor avaliada pelo médico de plantão. Ao indagarmos o suspeito DIOGO sobre o que havia acontecido, percebemos que ele estava em visível estado de embriaguez, apresentava hálito etílico, andar cambaleante, falante e olhos vermelhos, ao ser perguntado se havia ingerido bebida alcoólica, ele relatou que ingeriu duas cervejas e sobre o atropelamento, disse não ter visto a senhora atravessando a rua e que não possui CNH. Por esses motivos, ele foi detido e entregue na Del. Pol. sem lesão corporal, onde foi realizado o teste de alcoolemia, que o resultado foi de 1,63 mg/l superior ao permitido por lei que é de 0,04 mg/l. Obs: por não existir pátio disponível para realizar a apreensão do veículo, que ficou sob a responsabilidade da esposa do suspeito a senhora Márcia Pereira de Souza, segue anexo teste de alcoolemia realizado.”

Dez dias após o atropelamento, a vítima
Maria Antônia Arantes

narrou os fatos na delegacia nos seguintes termos:

“(...) que no dia 29/6/2019, por volta das 15h, estava seguindo em direção ao mercado caminhando; que olhou para os dois lados da rua antes de atravessar e não viu ninguém se aproximando; que ao atravessar a rua, sentiu ‘uma pancada de repente’ [sic]; que quando acordou, viu que estava no chão e não conseguia se levantar; que notou que a pessoa que dirigia o carro estava alcoolizado; ‘ele tava muito bêbado, ele ficou ali sentado na escada do mercado olhando... e ele falava pra eu levantar.... vai levanta dona, levanta logo... ele não ajudou eu não, aí veio mais gente falando com ele e chamou a polícia’ [sic]; que a declarante foi levada para o hospital pelo SAMU e que permaneceu por um dia internada; que após foi liberada para ir para casa, diz que atualmente sente um pouco de dores pela queda e que está sob o uso de medicamentos; que consegue se locomover com dificuldades e que não houve fraturas; que DIOGO nunca procurou a declarante para algum tipo de ajuda e auxílio.”

Não consta nos autos o interrogatório policial do réu.

Na instrução processual, a vítima
Maria Antônia Arantes
declarou o seguinte,
in verbis
:

“MP: Como é que foi nesse dia? A senhora estava atravessando a rua, como que foi?

Vítima:
Eu tava atravessando na rua. O carro bateu em mim; eu nem vi. Eu caí no chão e ele foi embora.

MP: Ele não prestou socorro?

V:
Não. Depois chegou um carro e levou eu. (...) Ele foi embora.

MP: Foi o SAMU?

V:
Foi o SAMU
.

Defesa: (...) O Diogo ficou no lugar lá depois do acidente?

V: Eu não vi porque eu sai logo de lá; SAMU levou embora. Socorro meu foi o SAMU.

Defesa: A senhora sabe quem chamou o SAMU?

V: Não sei quem chamou não.” – sic.

Em juízo, o Policial Militar
Paulo Rogério da Silva Cavalcante Dias

ratificou suas declarações prestadas extrajudicialmente, nestes termos:

“MP: O que o senhor lembra desse fato? O que o senhor pode nos dizer?

T: Sim, um fato... já tem algum tempo, né? Não vou precisar detalhes, mas no dia da ocorrência, a gente foi solicitado via 190 que um motorista teria atropelado uma senhora nas proximidades do bairro Araçá.
A gente deslocou até o local e, chegando no local, a gente encontrou a senhora, acho que sentada com alguns populares, ajudando, auxiliando ela ali. E de imediato chegou a equipe do SAMU
. Diante disso aí, a gente tentou conversar com o Diogo,
e a gente fez a condução dele mediante o teste de etilômetro, que tava em excesso da medida permitida.
A gente encaminhou ele pra Del. Pol. e confeccionou boletim de ocorrência.

MP: Ele tava com sinais de embriaguez, fez bafômetro? Pode confirmar?

T:
Sim, ele tava com sinais de embriaguez, e a gente fez teste de bafômetro nele, que deu o limite acima do permitido.

MP: Certo. E ele não possuía CNH na hora?

T: Não me recordo no momento.

Defesa: (...) Quando os senhores chegaram no local do acidente, o condutor tava no local?

T: Sim.

Defensor: E ele ofereceu algum tipo de resistência, quando vocês conversaram com ele?

T: Eu não me recordo, mas acredito que não.” – sic.

No mesmo sentido é o teor do relato contado pelo Policial Militar
Davi de Oliveira Lima
, como se vê:

“MP: (...) O que o senhor lembra desse fato? O que o senhor pode colaborar?

T: Nós tava de serviço nessa data junto com o soldado Rogério e o soldado Castro. A gente foi informado via 190 que na rua Um, do bairro Araçá, tinha acontecido um atropelamento. Chegando no local, a gente encontrou a vítima, uma senhora já, uma idosa, sentada numa cadeira de fio, vários populares, vizinhos ali em volta.
Em conversei com ela, ela falou pra gente que tava sentindo várias dores pelo corpo, a gente solicitou o SAMU para encaminhá-la para o hospital municipal, e ela relatou para gente que ela tava atravessando a rua para ir na mercearia, que fica próximo e que o veículo veio e atropelou ela.
Aí a gente perguntou quem era o condutor do veículo [para] os populares e
ela mesmo mostrou pra gente um rapaz que tava sentado na calçada próximo do carro.
O carro tava no local, um Corsa. Eu conversei com o condutor do veículo, segundo ele, ele não viu que a senhora tava atravessando a rua;
e, no momento que a gente conversava com ele, foi verificado que ele tinha alguns sinais de embriaguez. Tava com cheiro de bebida alcoólica, de cerveja, os olhos bem vermelhos, bem falante.

Eu perguntei se ele tinha habilitação, CNH, ele falou que não.
Por esse motivo, a gente conduziu ele para delegacia. Na delegacia, foi realizado teste de alcoolemia, constatou um valor bem acima do permitido, não lembro do valor exato, mas bem acima do permitido. Fez [boletim de] ocorrência, e entregou ele na delegacia.

Defesa: (...) O condutor, ele tava no local do acidente?

T: Sim, ele tava no local.

Defesa: E ele ofereceu alguma resistência (...)?

T: Não, nenhuma.” – sic

Interrogado judicialmente, o réu
Diogo
expôs a sua versão.

Confira-se:

“Juiz: [Leitura da denúncia] O senhor pretende responder ou ficar em silêncio?

Réu: Vou responder.

J:
Esses fatos são verdadeiros?

R:
Sim.

J: O senhor atropelou a idosa?

R:
Na verdade eu tava indo pra casa (...). Tinha um caminhão encostado, ela saiu detrás do caminhão duma vez pra atravessar a pista, pra atravessar a rua. Automaticamente ela já saiu em cima de mim, não deu tempo de eu fazer mais nada, aí foi no que eu bati nela.

J: E o senhor estava alcoolizado?

R:
Tinha bebido sim, ingerido álcool
.

J: O senhor tinha habilitação?

R:
Não, não possuía CNH.

J: O senhor possui hoje?

R: Ainda não.” – sic.

Encerrada a instrução processual, o Juízo
a quo
condenou
Diogo Aparecido Rodrigues Guadagnin
como incurso nas sanções dos artigos 303, § 1o, e 306,
caput
, da Lei n. 9.503/1997, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, mais ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, à razão mínima, e proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 1 (um) ano e 2 (dois) meses.

Inconformada, a defesa busca a absolvição do apelante quanto ao delito de lesão corporal culposa na direção veicular, ao argumento de que não
“há nos autos um documento médico que demonstre a existência de lesão na vítima”,
além de que
“todos os exames físicos realizados no pronto-atendimento negaram qualquer anormalidade”.

Subsidiariamente, requer 1) a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na valoração negativa das circunstâncias judiciais em ambos os crimes; 2) a redução da pena de multa; e 3) a reforma da pena acessória da proibição de se obter a permissão de dirigir.

O apelo comporta acolhimento em parte.

Extrai-se dos autos que, no dia 29/6/2019, o réu Diogo conduzia seu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool e sem Carteira Nacional de Habilitação, vindo a atropelar a vítima Maria Antônia Arantes, causando-lhe lesões corporais leves, consoante prontuário médico anexado aos autos.

Há elementos suficientes que mostram que o apelante deu causa ao acidente, uma vez que faltou com a atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, desobedeceu as normas gerais de circulação e conduta, provocando o atropelamento da vítima, em quem causou lesões corporais.

Em relação à tese absolutória quanto ao crime contido no artigo 303, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, há nos autos provas que justificam a sua condenação.

No que tange à autoria delitiva, ela revela-se certa, não só pelos relatos das testemunhas, mas também pela confissão do réu.

A vítima
Maria Antônia Arantes
confirmou em juízo que estava atravessando a rua quando foi surpreendida pelo veículo do apelante. Disse que caiu no chão, foi socorrida e encaminhada ao hospital pelo SAMU.

O policial militar,
Paulo Rogério da Silva Cavalcante Dias
, corroborou a versão da ofendida. Apesar de não se recordar com detalhes sobre o dia da ocorrência, disse que os policiais foram acionados via 190 para averiguar um atropelamento em razão de acidente de trânsito. Asseverou que encontraram “
a senhora (...) sentada com alguns populares, ajudando, auxiliando ela ali”;
também confirmou que a vítima foi atendida pela equipe do SAMU. Sobre o réu, puderam concluir que ele estava com sinais de embriaguez, por meio da realização de teste de bafômetro, constatando
“limite acima do permitido”.

Na mesma toada foram os esclarecimentos do policial militar
Davi de Oliveira Lima
. Em síntese, narrou que
“
conversei com ela, ela falou pra gente que tava sentindo várias dores pelo corpo, a gente solicitou o SAMU para encaminhá-la para o hospital municipal, e ela relatou para gente que ela tava atravessando a rua para ir na mercearia, que fica próximo e que o veículo veio e atropelou ela.
Sobre o réu, ratificou seu estado de ebriedade, o que fora constatado não só pelo teste de alcoolemia, como também pelas características físicas externas [“
Tava com cheiro de bebida alcoólica, de cerveja, os olhos bem vermelhos, bem falante”].

Sob o crivo do contraditório, o réu
confessou
ter atropelado a vítima, justificando que “
ela saiu em cima de mim, não deu tempo de eu fazer mais nada, aí foi no que eu bati nela”
. Admitiu que conduzia seu veículo alcoolizado e não possuía carteira de habilitação.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, teste de bafômetro, prontuário médico, além dos depoimentos orais.

Conquanto a defesa alegue a inexistência de materialidade da lesão, por ausência de ferimentos na ofendida, as provas indicam o contrário, de modo que a conclusão extraída no prontuário médico pode e deve ser valorada e admitida como suficiente para afastar o pleito absolutório.

Com efeito, o crime tipificado no art. 303, do Código de Trânsito Brasileiro, tem como objetivo proteger a integridade física da pessoa humana, e se consuma no momento em que ela é ferida por causa de um acidente envolvendo veículo automotor.

In casu
, no dia do acidente, a vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital pela equipe do SAMU.

Extrai-se do prontuário médico, confeccionado pelo médico Lucas Henrique Moura Borges – CRM 10404, que a senhora Maria Antônia relatou
“dor facial”;
que foi solicitada a realização de exame de raio-x da coluna cervical; que foi administrado o medicamento
“diclofenaco potássico, 75 mg – 3L”
; que ela foi submetida à observação pelo período de 24 horas em atenção especializada; por fim, concluiu-se o diagnóstico de
“trauma”.

A ausência de lesão aparente e visível não significa que a integridade corpórea da vítima não tenha sido violada.

Aliás, as provas mostram que, em razão do atropelamento, a vítima queixou-se de dores no corpo, no rosto, teve que ser imobilizada durante os primeiros socorros, foi medicada e submetida a exames clínicos, além de ter ficado sob observação no hospital. É o que basta à demonstração da materialidade delitiva quanto ao crime de lesão corporal.

De mais a mais, o Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que é possível a comprovação da materialidade – nos casos de lesão corporal culposa no trânsito – por outros meios idôneos, como o prontuário médico de atendimento hospitalar, como se vê no seguinte aresto:

“[...] O exame de corpo de delito, embora seja importante, não se mostra imprescindível, por si só, para a comprovação da materialidade dos crimes que deixam vestígios,
notadamente quando existentes nos autos outros meios de provas capazes de suprir a sua falta, tais como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, comprovante de internação hospitalar e laudos elaborados pelos médicos que prestaram atendimento às vítimas
. Precedentes [...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no AREsp 956.479/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017)

Destarte, restando comprovado que a ofendida sofreu lesões decorrentes do atropelamento, demonstrado tanto pelo prontuário médico quanto pela prova oral, não há falar em ausência de prova da materialidade do delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Restou caracterizado também o crime do art. 306 e a agravante do art. 298, III, ambos do CTB, porquanto os policiais militares confirmaram, em juízo, que o réu estava em visível estado de embriaguez e sem carteira de habilitação.

Depois, o apelante confessou ao juiz que “
tinha bebido sim, ingerido álcool”
, além de ter assumido o fato de que “
não possuía CNH”.

De mais a mais, o estado de ebriedade do réu é corroborado pelo exame de alcoolemia, haja vista que o resultado indicou a presença de 1,63 mg/l de álcool no seu organismo, em nível superior ao permitido pela legislação de trânsito.

Em relação à revisão da dosimetria das penas de ambos os delitos, a defesa reclama que a circunstância judicial referente aos “antecedentes” do acusado foi negativada de forma desproporcional. Protesta contra o
quantum
das reprimendas de multa e proibição do direito de dirigir, para que sejam fixadas em consonância com a pena privativa de liberdade reajustada.

A fim de melhor visualização da questão recorrida, transcrevo o excerto que trata da matéria,
in verbis
:

“1 – DO CRIME DE PRATICAR LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (artigo 303, § 1o do CTB).

A pena prevista para o crime previsto no artigo 303, §1o, da Lei Federal no 9.503/97 é de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de suspensão, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação par a dirigir veículo automotor.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar; é possuidor de maus antecedentes, uma vez que registra em sua FAC uma condenação por crime anterior a estes fatos, porém, com o seu trânsito em julgado ocorrido posteriormente; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o motivo do crime é próprio do tipo, não sendo valorado a seu desfavor; as circunstâncias são próprias do tipo, nada tendo a valorar; as consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime.

Assim, doso a pena-base para o crime em análise em 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção.

Concorre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, “d”, do CP) com a agravante elencada no artigo 61, inc. II, “h”, 2a figura (maior de 60 anos). Sendo assim, à luz do artigo 67, do Código Penal, verifico que aquela prepondera sobre esta, razão pela qual procedo a compensação parcial entre ambas, atenuando a pena dosada em 21 (vinte e um) dias, passando a dosá-la em 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção.

Não concorrem causas de diminuição de pena.

Concorre a causa de aumento de pena descrita no artigo 303, §1o, do CTB, que nos termos da fundamentação supra, aumento a pena dosada em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 10 (dez) meses e 01 (um) dia de detenção.

Não concorrem causas de diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena dosada para o crime em análise.

Por fim, em obediência ao preceito legal contido no art. 303, §1o c/c o art. 293, ambos do CTB, determino a proibição de se obter a permissão para dirigir veículo automotor por período de 08 (oito) meses, devendo ser oficiado ao CONTRAN e ao órgão de trânsito do Estado em que o réu for domiciliado ou residente, acerca desta determinação, consignando se tratar de sanção imposta em sentença judicial condenatória, em conformidade com o disposto no artigo 295 do CTB.

2 – DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (artigo 306, do CTB).

A pena prevista para o crime previsto no artigo 306 da Lei Federal no 9.503/97 é de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação par a dirigir veículo automotor.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar; é possuidor de maus antecedentes, uma vez que registra em sua FAC uma condenação por crime anterior a estes fatos, porém, com o seu trânsito em julgado ocorrido posteriormente; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o motivo do crime é próprio do tipo, não sendo valorado a seu desfavor; as circunstâncias são próprias do tipo, nada tendo a valorar; as consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime.

Assim, doso a pena-base para o crime em análise em 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e multa.

Concorre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, “d”, do CP) com as agravantes elencadas no artigo 298, inciso III, do CTB (sem Carteira Nacional de Habilitação) e artigo 61, inc. II, “h”, 2a figura (crime cometido contra maior de 60 anos). Sendo assim, à luz do artigo 67, do Código Penal, verifico que àquela equivale às estas conjuntamente, razão pela qual procedo a compensação entre elas, mantendo a pena no patamar dosado.

Não concorrem causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual, torno definitiva a pena anteriormente dosada para o crime em análise. A pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa, guarda a devida relação com a situação econômica do réu, logo, aplicando-se o critério da proporção, FIXO A PENA DE MULTA em 21 (vinte e um) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

Ainda, em obediência ao preceito legal contido no art. 306 c/c o art. 293, ambos do CTB, determino a proibição de se obter a permissão para dirigir veículo automotor por período de 06 (seis) meses, devendo ser oficiado ao CONTRAN e ao órgão de trânsito do Estado em que o réu for domiciliado ou residente, acerca desta determinação, consignando se tratar de sanção imposta em sentença judicial condenatória, em conformidade com o disposto no artigo 295 do CTB.”

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Aplicando-se a regra do artigo 69, do Código Penal, fica o réu condenado definitivamente a pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, bem como ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento e a proibição de se obter a permissão para dirigir veículo automotor por período de 01 (um) ano e 02 (dois) meses.

Nos termos do artigo 33, parágrafo 2o, alínea “c”,§3o, do Código Penal, FIXO o REGIME SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando que o réu possui maus antecedentes, em decorrência de condenação definitiva por fato anterior.”

Passo à dosimetria.

O crime previsto no artigo 303,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê a pena de detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Revisando a primeira fase, verifico que o juiz singular fixou a pena-base em 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de detenção, em razão de uma circunstância judicial desfavorável ao réu.

Contudo, não obstante o juízo
a quo
tenha reputado desfavorável tão somente os [maus] antecedentes
[1]
do réu, o aumento da pena basilar em 2 (dois) meses e 7 (sete) dias não guarda proporcionalidade com as circunstâncias judiciais negativadas, razão pela qual a limito ao patamar de 1/6 (um sexto), encontrando a pena-base em 7 (sete) meses de detenção.

Na segunda fase, o magistrado sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) e a agravante “maior de 60 anos” (art. 61, II, “h”, CP), de modo que mantenho a redução de 21 (vinte e um) dias, ficando a pena intermediária estabelecida em 6 (seis) meses e 9 (nove) dias de detenção.

Na terceira fase, mantenho a causa de aumento de pena descrita no art. 303, § 1o, CTB, na fração de 1/3 (um terço), e mostrando-se ausentes causas de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em
8 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção .

Em relação à pena acessória fixada na sentença condenatória, o preceito secundário do artigo 303, do Código de Trânsito Brasileiro prevê a
imposição cumulativa
da pena privativa de liberdade e de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação.

Esta pena acessória tem o prazo fixado
entre 2 (dois) meses e 5 (cinco) anos
, conforme estabelece o artigo 293, do Código de Trânsito Brasileiro.

Inclusive, a jurisprudência orienta que tal sanção deve ser estabelecida nos parâmetros proporcionais aos da pena corporal,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] PENA ACESSÓRIA READEQUADA DE OFÍCIO [...] A
pena de suspensão
de habilitação para dirigir veículo automotor, “por se cuidar de sanção cumulativa , e não alternativa,
deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
” (STJ, AgRg no HC no 271.383/RJ)”
(N.U 0000494-85.2014.8.11.0002, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 04/10/2018)

Partindo da premissa de que a pena corpórea foi reajustada, deve a pena acessória também ser reduzida, ficando definitivamente estabelecida em
5 (cinco) meses
.

Quanto ao crime de embriaguez ao volante, o artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê a pena de detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Reexaminando a primeira fase, verifico que o juiz singular fixou a pena-base em 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em razão de uma circunstância judicial desfavorável ao réu.

Contudo, não obstante o juízo
a quo
tenha reputado desfavorável tão somente os [maus] antecedentes do réu, o aumento da pena basilar em 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias não guarda proporcionalidade com as circunstâncias judiciais negativadas, razão pela qual a limito ao patamar de 1/6 (um sexto), encontrando a pena-base em 7 (sete) meses de detenção.

Na segunda fase, mantenho a compensação entre a atenuante (confissão espontânea) com as agravantes (ausência de carteira de habilitação e o fato de a vítima ser maior de 60 anos), assim como reconhecido pelo juízo singular, de forma que a pena intermediária fica estabelecida em 7 (sete) meses de detenção.

Não havendo causas de aumento ou diminuição de pena, torno
a pena definitiva em 7 (sete) meses de detenção.

Partindo da premissa que a pena corpórea foi reajustada, deve a pena pecuniária também ser reduzida, ficando definitivamente estipulada em
11 (onze) dias-multa.

No que tange à pena de suspensão de dirigir ou de obter habilitação, esta também deve ser readequada, haja vista que a doutrina orienta que a sanção deve ser estabelecida em consonância com a pena privativa de liberdade. Assim sendo, redimensiono-a para
4 (quatro) meses
.

Em razão do concurso material de crimes (art. 69, CP), torno definitiva a reprimenda em 1 (um) ano, 3 (três) meses e 12 (doze) dias de detenção, além pagamento de 11 (onze) dias-multa e a proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 9 (nove) meses.

Diante do exposto, em dissonância ao parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo defensivo para redimensionar a pena privativa de liberdade do réu,
DIOGO APARECIDO RODRIGUES GUADAGNIN
, fixando-a em
1 (um) ano, 3 (três) meses e 12 (dias) de detenção
, diminuindo a pena pecuniária para
11 (onze)

dias-multa
e a pena acessória atinente à
proibição para se obter a permissão para dirigir veículo automotor para o prazo de
9 (nove) meses
, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
Condenação nos autos da ação n.o 3635-20.2016.8.11.0010, pela prática do delito do art. 12, do Estatuto do Desarmamento, com trânsito em julgado em 18.11.2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022